Tribunal: TJPA
Processo: 0866989-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866989-89.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ACE SEGURADORA S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.227,02, com acréscimos legais, em razão de danos elétricos suportados por segurados da autora em decorrência de sobrecarga na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por oscilação elétrica; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados; (iii) avaliar a suficiência do laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora; e (iv) estabelecer se a ausência de notificação administrativa prévia impede o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC, legitima a propositura de ação regressiva contra o causador do dano.

O laudo técnico juntado pela seguradora, elaborado por empresa especializada e não impugnado de forma técnica pela concessionária, demonstra que os danos decorreram de sobrecarga elétrica externa, caracterizando o nexo causal entre o evento danoso e a prestação defeituosa do serviço.

A ausência de notificação administrativa ou prévia reclamação à concessionária não constitui requisito para o ajuizamento da ação judicial, por se tratar de procedimento administrativo facultativo e não vinculante (art. 5º, XXXV, da CF/88; art. 786, §2º, do CC).

A alegação de força maior fundada em descarga elétrica não se sustenta, pois tal ocorrência integra os riscos inerentes à atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno), não se configurando excludente de responsabilidade.

A revelia da concessionária, somada à ausência de prova técnica contrária, reforça a validade dos elementos probatórios apresentados pela seguradora.

A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações ou sobrecargas elétricas, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem notificação administrativa prévia.

Laudo técnico elaborado por empresa idônea e não refutado por contraprova é suficiente para demonstrar o nexo causal em ações regressivas por danos elétricos.

Descargas elétricas e oscilações de tensão constituem fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, e não afastam a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786 e §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
ACE SEGURADORA S.A
, em face da ora apelante em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.227,02 (dez mil, duzentos e vinte e sete reais e dois centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do INPC a contar data do desembolso/pagamento da indenização pela seguradora, (Súmula 43/STJ), nos termos da fundamentação.”

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação. (ID 12560943). Em suas razões, sustenta, em síntese, que não há nos autos prova do nexo de causalidade entre o alegado dano e a prestação do serviço por parte da concessionária, apontando para a inexistência de registro de falhas no fornecimento de energia elétrica na data dos eventos mencionados.

Aduz ainda que os laudos técnicos acostados são unilaterais e inconclusivos, não se prestando a demonstrar a responsabilidade da empresa. Defende, ademais, a ocorrência de força maior, consubstanciada em descarga atmosférica (raios), como excludente de responsabilidade nos termos do art. 393 do Código Civil, e aponta para a ausência de prévia notificação administrativa por parte do segurado ou da seguradora, circunstância que lhe teria impedido de apurar os fatos e eventualmente mitigar os danos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda originária.

Contrarrazões a apelação (ID 23404635.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal configura forma legítima de transferência dos direitos do credor originário à seguradora que adimpliu a indenização securitária, conforme dispõem os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a pretensão regressiva é válida e encontra amparo no microssistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz, como no caso em tela, em que

a concessionária foi revel (ID12410236).

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

No caso em análise, o laudo técnico apresentado pela empresa de elevadores OTIS, demonstra que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no ID 23404553- Pg 19 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa que ensejou os defeitos no objeto, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025